Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0737623-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): FRANCIRLEI DA SILVA FARIAS Agravado (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo – antecipação da tutela em sede recursal, interposto por FRANCIRLEI DA SILVA FARIAS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará-DF, ID 245982194, na ação de procedimento comum no 0708116-66.2025.8.07.0014, que indeferiu tutela de urgência por ausência da probabilidade do direito, citando julgados. Em razões recusais (ID 75895351, págs. 1-11), o agravante sustenta que a possibilidade de revogação da autorização é prevista na Resolução 4.790/2020, art. 6o, do BACEN, e Tema Repetitivo 1085/STJ, estando a decisão impugnada equivocada. Ressalta ser consumidor que teve seus rendimentos totalmente comprometidos por descontos abusivos, ficando com saldo zerado, impossibilitando-o de arcar com as despesas essenciais, como moradia, alimentação e medicamentos, o que violaria o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, Súmula 603/STJ, aduzindo que a retenção integral do salário configura situação de extremo risco, justificando a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão imediata dos descontos, o que pede seja concedida liminarmente. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão de efeito suspensivo à decisão, pugna seja determinado ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na sua conta corrente/salário, sem sua autorização, pelo pactuado; e no mérito, reformada a decisão confirmando-se a tutela antecipada para determinar ao banco a abstenção de realização de débitos em sua conta corrente/salário nos contratos mencionados. Decisão liminar (ID 75944526) concedeu a tutela de urgência pleiteada. Sem contrarrazões consoante certidão de ID 77282052. É o relatório. Decido. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu, ora agravado, a suspender os descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários e seus descontos em conta indicados na peça inicial originária, inicialmente autorizado pelo correntista/agravante, em razão de pedido de revogação extrajudicial da autorização de desconto. Primeiramente, cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." O art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e a tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifos nossos) Sobre o tema, revendo meu posicionamento, assim tenho me manifestado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE/SALÁRIO. PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR (ART. 2o E INCISOS; E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9o). MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, NA EXTENSÃO.1. O pedido liminar de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. 3.1. Inexiste no referido normativo qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento, o que há é, a partir da previsão contida no parágrafo único do art. 9o dessa resolução, a distinção sobre quem deve ser o destinatário do requerimento de revogação da respectiva autorização, se o banco que procede aos débitos ("instituição depositária") ou o terceiro em favor de quem se promove os descontos em conta corrente ("instituição destinatária"), termos esses definidos pelos incisos do art. 2o daquela resolução. 4. É direito do consumidor revogar a autorização para realização der descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório. 5. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. 6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido parcialmente, e, na extensão, desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. (Acórdão 1872355, 07468604320238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E ainda, em reforço de argumentação: APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. I - E possível o desconto dos empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder a suspensão dos descontos em contacorrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20. III - Apelação desprovida.(Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 1085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023) (grifo nosso) APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. I - E possível o desconto dos empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder a suspensão dos descontos em contacorrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) No caso, apurado que a situação em questão demonstra risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, tanto em razão da indevida recusa da instituição financeira sem atentar para o art. 6o da Resolução BACEN 4790/2020, à luz do sistema protetivo e de normas de proteção e defesa do consumidor, normas de ordem pública e de interesse social (art. 1o, Lei no 8078/90), e o previsto e definido no Tema 1085/STJ em sede de Recursos Repetitivos; gerando dificuldades nas contas da correntista, na sua condição econômica-financeira pela promoção dos descontos, diminuindo, significativamente, suas condições diante de valor reduzido para manter sua subsistência. Os dispositivos extraídos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo no referido normativo do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta do devedor violação à boa-fé que rege as relações contratuais, não havendo que se falar também em comportamento contraditório deste. Ademais, em atenção à Súmula 603/STJ, “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta do devedor violação à boa-fé que rege as relações contratuais, não havendo que se falar também em comportamento contraditório deste. Nesses termos, o presente caso admite a aplicação do previsto no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso com fulcro no art. 927, III c/c art. 932, I e V, “b”, do CPC c/c Tema 1085/STJ em sede de Repercussão Geral, e ainda Resolução BACEN no 4.790/2020, confirmando os efeitos da liminar deferida (ID 75944526) para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente do agravante pela instituição financeira agravada, relativos aos mútuos/empréstimos bancários indicados na petição inicial, à luz do art. 1008, CPC. E que se abstenha de realizar os débitos decorrentes da pactuação conforme os contratos relacionados na mesma petição inicial, sob pena de multa diária, o que não impede de fazê-lo em relação a outros contratos porventura existentes. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator